Tribunal: TJES
Processo: 0001346-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA DE ALMEIDA

APELADO: ELIEZER DELFINO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, anteriormente concedidas com fundamento na cessação da situação de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se persistem os fundamentos para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da apelante, diante da alegada permanência de risco para sua integridade física e psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de manifestação recente da vítima e de fatos novos aptos a demonstrar a permanência do risco, não se justifica o restabelecimento das medidas protetivas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco, devendo haver demonstração objetiva da necessidade de sua continuidade.
5. A alegação subjetiva de temor, sem comprovação de fatos concretos ou novas ameaças, não autoriza a restrição de direitos do recorrido por tempo indefinido.
6. Correta a decisão de primeiro grau ao revogar as medidas, por ausência de elementos que demonstrem a continuidade da situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é cabível quando não comprovada a permanência da situação de risco que as fundamentou inicialmente. 2. O temor subjetivo, desacompanhado de elementos concretos, não justifica a manutenção ou restabelecimento das restrições."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APR 0037748-68.2018.8.08.0024, Rel. HELIMAR PINTO, j. 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)

Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001346-46.2022.8.08.0024

APELANTE: ÉRICA DE ALMEIDA

APELADO: ELIEZER DELFINO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÉRICA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória, que revogou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06, anteriormente concedidas, extinguindo o feito.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 52/56, a apelante pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas, sob o argumento de que permanece em situação de risco e que a decisão de primeiro grau não considerou suficientemente os elementos que indicam a necessidade de proteção para a sua integridade física e psicológica.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 12350513, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13024018).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme narrado nos autos do procedimento de medidas protetivas de urgência, a parte autora, Érica de Almeida, relatou ser vítima de agressões físicas, verbais e psicológicas supostamente praticadas por seu ex-companheiro, Eliezer Delfino, no contexto de uma relação conjugal encerrada há cerca de quatro anos.

Segundo as informações prestadas, tais condutas teriam persistido mesmo após a separação, gerando um sentimento contínuo de medo e insegurança, inclusive com relatos de ameaças transmitidas por terceiros, relacionados ao ex-companheiro, que cumpre pena em regime semiaberto e tem conexões com o tráfico de drogas local.

Diante desse quadro e com base nos dispositivos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o Juízo de primeiro grau deferiu inicialmente as medidas protetivas pleiteadas, incluindo o afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a vítima.

Contudo, constatada a ausência de manifestação da ofendida sobre a persistência do risco e a inexistência de fatos novos durante o longo período subsequente, o Juízo de origem revogou as medidas, entendendo que haviam cessado os elementos justificadores da proteção.

Irresignada, a apelante insurge-se contra a decisão, alegando que permanece em situação de risco e que o contexto fático e psicológico que ensejou a concessão das medidas protetivas ainda subsiste, pleiteando, assim, o restabelecimento das restrições em desfavor de Eliezer Delfino.

No entanto, ao analisar detidamente os elementos constantes nos autos, verifica-se que, embora os fatos narrados pela apelante sejam graves e inicialmente tenham justificado a imposição das medidas protetivas, não houve demonstração de fatos novos ou elementos concretos que confirmassem a continuidade da situação de risco.

Logo, a inércia da apelante após o deferimento inicial das medidas protetivas, a ausência de novas manifestações quanto à necessidade de manutenção dessas restrições, e a falta de comprovação de novas ameaças ou episódios de violência posteriores à concessão da medida são circunstâncias que corroboram a decisão de primeiro grau.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as medidas protetivas, embora autônomas e de natureza cível, devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tais medidas não podem, no entanto, perdurar indefinidamente sem elementos concretos que demonstrem a permanência da necessidade.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa C. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As Medidas Protetivas de Urgência devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.
2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3. Não se verificando urgência, atualidade e necessidade aptas a justificarem a manutenção das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade na sua revogação. (AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES – APR: 00377486820188080024, Relator.: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022)

Dessa forma, a simples alegação de temor subjetivo, desacompanhada de comprovação objetiva e atual da situação de risco, não se mostra suficiente para o restabelecimento das restrições.

Assim, o d. Procurador subscritor do parecer, com acerto, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a manutenção das medidas, destacando a ausência de notícias de descumprimento das ordens judiciais e a inexistência de fato novo no longo período transcorrido desde a concessão da medida.

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau, que revogou as medidas protetivas, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas, por ausência de comprovação da necessidade atual e concreta de tais restrições.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.